Tribunal: TJMT
Processo: 1010121-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010121-58.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA
PACIENTE: CILSO MAXIMO DA FONSECA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CILSO MÁXIMO DA FONSECA, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos n. 1001071-78.2021.811.0009, que decretou a prisão preventiva em razão do cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável [artigo 217-A, do Código Penal].
O impetrante sustenta que: 1) a custódia cautelar carece de fundamentação idônea e não atende os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, I e III, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 90250471].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que a Delegada de Polícia de Colíder representou pela prisão prisão preventiva de CILSO MÁXIMO DA FONSECA pelo cometimento, em tese, de crime sexual contra vulnerável, praticado em desfavor da vítima, Vanessa Danieli Almeida da Silva Lopes, de apenas 10 (dez) anos de idade.
Valho-me da própria representação oferecida pela autoridade policial para melhor elucidação dos fatos, verbis:
“Conforme consta nos autos do IP n. 73/2021, no dia 26/4/2021, em uma residência situada na Rua das Violetas, no Bairro Maria Antônia, nesta cidade, a menor VANESSA DANIELI ALMEIDA DA SILVA LOPES (10 anos) foi abusada sexualmente pelo vizinho de seu cunhado, conhecido como Cícero Pedreiro.
Vejamos a narrativa do boletim de ocorrência: [...] que na data do fato sua filha de 10 anos foi buscar chá para a neném na casa do cunhado de sua mãe; QUE a menor foi puxada pelo vizinho da casa ao lado; QUE o suspeito a puxou e falou para ela não gritar e fez ameaças de machucar as pessoas que ela mais ama, abusando sexualmente dela; QUE informa que a menor disse que houve conjunção carnal, etc; QUE a mãe descobriu o fato na data de hoje, pois a menor apareceu com chocolates na sua casa; QUE sua mãe perguntou onde foi que ela conseguiu tal dinheiro e ela contou o ocorrido; QUE o suspeito disse a menor que se ela voltasse ele iria dar mais de R$ 250,00 [...]”
Em seguida, foi colhido o depoimento da mãe da menor, a senhora PATRICIA ALMEIDA DA SILVA: [...] ao chegar em casa, a declarante se deparou com várias embalagens de chocolate espalhadas pela casa; QUE não havia comprado chocolates para sua filha; QUE ao perguntar para VANESSA sobre como conseguiu, esta lhe disse que havia achado R$ 50,00 em frente a sua casa; QUE a declarante desconfiada que VANESSA estivesse mentindo, começou a indagar sobre o que ela havia feito para conseguir o dinheiro, momento que VANESSA começou a chorar; QUE a declarante perguntou a VANESSA se alguém teria lhe abusado sexualmente [...] esta dizia que não podia contar o que aconteceu pois havia sido ameaçada; QUE a declarante ao perguntar quem havia lhe ameaçado, esta respondeu: “aquele velho desgraçado do Cícero”; QUE então VANESSA contou a declarante que há aproximadamente 15 dias saiu de casa e dirigiu-se até a casa do cunhado da declarante para buscar um chá para a neném de 8 meses filha da declarante; QUE a casa do cunhado da declarante é ao lado da de Cícero; QUE não havia ninguém na casa do cunhado [...] e que ao se abaixa para pegar as ervas no jardim foi puxada pelo braço por Cícero; QUE o suspeito falou para VANESSA não gritar senão iria se arrepender; QUE o suspeito levou a vítima até a sua casa, sentou VANESSA no sofá e trancou a porta da casa; QUE levou a vítima até o quarto, jogou-a em cima da cama e tirou o shorts da vítima; QUE tirou suas vestes, abriu as pernas da vítima e começou a manter relações sexuais com a menor; [...] QUE a vítima reclamou que sentiu muitas dores na região do abdômen; QUE ao terminar o abuso, o suspeito falou a VANESSA para não contar nada para ninguém senão faria mal a todas elas [...]; QUE no momento não tinha dinheiro, mas depois deixaria R$ 50,00 na caixa do correio da casa da declarante [...]; QUE VANESSA vestiu suas roupas e foi embora chorando para sua casa; QUE ninguém viu VANESSA chegar em casa chorando [...] e se trancou em seu quarto e só saiu no outro dia; QUE no dia 1/5/2021, VANESSA foi pegar o talão de energia na caixa de correios e viu R$ 50,00 dentro da caixinha [...] e acredita que Cícero que tenha deixado [...]; QUE a vítima pegou o dinheiro e foi até o mercado comprar chocolates [...]; QUE a declarante disse que antes de VANESSA lhe contar o ocorrido, percebeu que sua filha andava muito nervosa [...] não estava dormindo bem, escondia objetos dentro do quarto e tratava a família de forma grosseira; QUE a declarante chegou a ligar para o Conselho Tutelar pedindo acompanhamento psicológico para VANESSA [...];
Foi solicitado o acompanhamento psicológico da menor, cujo relatório atestou que a vítima após esse fato delituoso, vem demonstrando comportamentos diferentes, como agressividade, irritabilidade, insônia e terrores noturnos.
Por fim, após o aporte do laudo pericial que constatou a violência sexual com a rotura himenal da menor, entendo presentes todos os requisitos para a prisão do suspeito, identificado como CILSO MÁXIMO DA FONSECA (60 anos)” (doc. digital original n. 55534798).
Depois, no dia 4 de junho de 2021, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas sanções do artigo 217-A, do Código Penal [doc. digital original n. 57365559].
Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, bem como de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, nenhuma razão lhe assiste.
O juiz singular, à vista da existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, decretou a prisão preventiva sob estes fundamentos:
“[...]
In casu, a necessidade da segregação cautelar revela-se com o intuito de garantir a ordem pública, não apenas em decorrência da gravidade da conduta, em tese, praticada, mas sobretudo para resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, frise-se, criança de 10 anos de idade.
A ofensa à ordem pública está revelada pelo risco considerável, segundo o que se extrai dos autos, de que caso permaneça solto o representado volte a praticar o delito em relação a vítima, ou quiçá, faça ainda mais vítimas, ou, ainda, possa concretizar as supostas ameaças em face da vítima.
Digo isso porque pelos documentos que me foram apresentados para análise, reproduzidos a suma acima, o representado além de ter feito ameaças à vítima para assegurar a impunidade do crime, em tese, cometido, ainda a teria instigado para retornar a sua residência para que mais uma vez pudessem praticar relação sexual, em troca de dinheiro. Tal fato, a meu sentir, acentua ainda mais a gravidade do crime, dado o modus operandi , pois, revela a intenção do investigado de novamente incorrer em tal conduta.
Levando-se em consideração tais circunstâncias, tudo leva a crer, neste momento sumário, se solto terá a mesma animosidade para novamente abusar sexualmente da vítima, e em hipótese mais grave, concretizar o mal injusto prometido pelo fato de o crime ter sido levado a conhecimento das autoridades competentes, conforme advertiu a ofendida para não fazer.
Desta forma, tenho, portanto, que está evidenciada a periculosidade não só da conduta em si, mas também do representado, devendo por isso ser afastado do convívio social.
Não bastasse, há que se levar em conta, ainda, os documentos de Id: 55534798 fls. 36 (extrato de um boletim de ocorrência datado de 08/11/2020, relatando ameaça proferida pelo réu) e Id: 55539955 (extrato de antecedentes criminais em que há um registro de TCO por crime de ameaça, embora encerrado, segundo registro), dos quais podemos perceber que o representado, a priori , é dado a prática de ameaçar pessoas, fato que corrobora a informação destes autos de que possa, de fato, ter ameaçado a vítima do crime sexual.
[...]
No presente caso que se descortina, o investigado, como vimos, ao que tudo indica, se aproveitando da condição de vizinho de parentes da vítima, a puxou para sua residência e, sob graves ameaças, a forçou a ter com ele relações sexuais, além de, como já ressaltado, ter prometido recompensá-la financeiramente caso retornasse para novamente ter relações” (doc. digital original n. 55758628).
Bem se vê que o juiz justificou a necessidade da prisão assentando-a na periculosidade do paciente, que faz acreditar na probabilidade da reiteração delitiva, não apenas pelo modus operandi da conduta delitiva, mas pelos antecedentes, que denotam sua personalidade agressiva e ameaçadora.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência da Corte Cidadã, verbis:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular – notadamente acerca dos registros criminais existentes em desfavor do paciente – e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.